Tribunal: TJES
Processo: 5025366-70.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025366-70.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GRAN TECNOLOGIA E EDUCACAO S/A
RECORRIDO: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5025366-70.2024.8.08.0048

ORIGEM:
Juízo da Serra - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
GRAN TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO S/A

RECORRIDO:
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE. INSCRIÇÃO INDEVIDA SERASA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de ação proposta por RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA em face de GRAN TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO S/A, alegando, em síntese, que é Magistrado e que recebeu em seu e-mail funcional aviso de pendência financeira expedida pelo SERASA e ao acessar as informações tomou conhecimento de que a requerida promoveu a negativação vinculada ao seu CPF em razão de suposto contrato celebrado em fevereiro de 2024. Contudo, afirma o autor que desconhece qualquer contrato com a requerida e ao procurar informações a respeito, encaminhou e-mail através de contato disponível em sua página na internet e a resposta inicial era de que a negativação seria mantida, pois o contrato teria sido firmado e havia débitos pendentes. Ademais, pontua que posteriormente, o requerido procedeu com a baixa da negativação. Desse modo, requer com a presente ação, a declaração de inexistência do contrato e dos débitos decorrentes, bem como indenização por danos morais no valor de R$8.000,00 (oito mil reais)..

2.
A sentença julgou parcialmente procedente os pleitos autorais, nos seguintes termos:
“Ante o exposto, nos termos da fundamentação, declaro extinto o feito com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I do CPC, e
JULGO PROCEDENTES
os pedidos autorais para:
a)
CONDENAR a requerida ao pagamento de
R$8.000,00 (oito mil reais),
a título de indenização por danos morais em favor da parte autora, o qual deverá ser corrigido monetariamente a contar do arbitramento (Súmula 362, STJ) e acrescido de juros legais contados da citação.
b)
DECLARAR a inexistência do contrato nº 6024592 e de suas parcelas/débitos no valor de R$54,90, bem como que a ré seja compelida a se abster de cobrar por qualquer meio e/ou negativar, sob pena de multa diária no importe de R$100,00 por dia de negativação/cobrança indevida;
c)
extinguir sem resolução do mérito o pedido de declaração de inexistência de relação jurídica, nos termos do art. 485, inciso IV do CPC.”

3. Recurso Inominado interposto pelo Requerido, ora Recorrente, pleiteando a reforma do julgado. Em contrarrazões, pugna o Requerente, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

4. Pois bem. Conforme documentos acostados aos autos, observa-se que o próprio Recorrente, em sede administrativa, reconheceu a ilegalidade da contratação e deu baixa no apontamento do SERASA - ID. n° 49105809, p. 04/05. Ademais, afirma nos autos que houve uma fraude, contudo, sustenta que não pode ser responsabilizado por tais fatos. Ocorre que conforme bem explicitado na sentença, houve falha na prestação dos serviços do Recorrente que não tomou as medidas necessárias para verificar a legitimidade da contratação e, por tal razão, nos termos do art. 14, do CPC, responde de forma objetiva por defeitos na prestação dos serviços independente de culpa.

5. Assim, considerando que restou comprovado que Recorrido não realizou qualquer negócio jurídico com o Recorrente, absolutamente abusiva a anotação desabonadora lançada em seu desfavor (concretizando dano moral
in re ipsa
), razão pela qual não há que se cogitar eventual reforma da r. sentença no que se refere aos danos morais arbitrados, cujo
quantum
atende às
circunstâncias do caso concreto, bem como se coaduna com a média apurada por esta Turma Recursal em casos idênticos.

6.
Do exposto,
CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

7. Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

BRUNA QUIUQUI BALTAZAR

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)